Tribunal: TJES
Processo: 5003768-11.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-11.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003768-11.2023.8.08.0011

RECTE.: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: LUCAS ALVES CRESCENCIO

RELATORA: DRA WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. VALOR DAS PARCELAS INFORMADO AO CONSUMIDOR SEM REFERÊNCIA AO IMPOSTO DEVIDO. PAGAMENTO DO VALOR NOS TERMOS DO ACORDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO ACORDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por LUCAS ALVES CRESCENCIO em face de
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
SERASA S.A.
Narra o autor, em síntese, que efetuou um acordo para pagamento de faturas vencidas de seu cartão de crédito, todavia, aduz que mesmo adimplindo com os pagamento das parcelas, o acordo foi cancelado e seu nome negativado. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7715460), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR
o 1º réu a pagar em favor do autor o valor de R$5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (19/04/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Em sede recursal (ID 7715465), pugna o recorrente pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação, inexistência de cobrança vexatória e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.43 da Lei 9.099/95.

Destaco que a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro, nos presentes autos, prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, entendo que a inscrição do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito foi indevida. Explico.

Inicialmente, verifico que foi firmado acordo entre as partes nos seguintes termos: 12 parcelas de R$169,30, conforme documento anexo no ID. 7715453.

No entanto, no que pertine ao argumento da recorrente que o autor atrasou os pagamentos que acarretou na cobrança de IOF, não há provas de que a parte tenha sido informada sobre a incidência do tributo, de modo que efetuou o pagamento do valor acordado (ID. 7715171), acreditando estar em dia com dívidas, quando foi surpreendida com o cancelamento do acordo e com a negativação de seu nome.

Nesse contexto, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente.

É fato que em se tratando de cobrança de tributo, o fornecedor não pode dele dispor, porém tem obrigação de informar, de forma clara e adequada, sobre sua incidência, calculando o total da dívida, após a incidência do imposto.

Ao formular acordo informando valor das parcelas sem incluir a incidência do tributo, induz em erro o consumidor, devendo ser reconhecida a falha do serviço prestado pela recorrente.

Como dito, a parte recorrida efetuou o pagamento estipulado no acordo, acreditando estar saudando sua dívida, porém foi surpreendida com o cancelamento do acordo e com a negativação de seu nome.

Configurado, pois, a falha da prestação do serviço, surge o dever de indenizar pelos danos causados.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde da produção de provas.

No tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)